Tribunal: TJBA
Processo: 0502904-84.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502904-84.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: MARCELO MOREIRA RICON

Advogado(s)
:
JONATHAN PEREIRA FONSECA, RODRIGO ROSA PINHEIRO, IVANA BITTENCOURT LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARCINOMA TESTICULAR. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. RISCO DE METÁSTASE RÁPIDA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA NA LOCALIDADE DO CONSUMIDOR (VITÓRIA DA CONQUISTA) E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRESTADOR EM SÃO PAULO PELA OPERADORA. REEMBOLSO INTEGRAL. DEVER DE CUSTEIO. RADIOTERAPIA IMRT. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor, diagnosticado com neoplasia testicular maligna de crescimento rápido, necessitou de cirurgia de urgência com técnica de biópsia por congelamento não disponível na rede credenciada de sua localidade (Vitória da Conquista) e não indicada pela ré em outra praça. A sentença condenou a ré ao reembolso integral das despesas hospitalares (R$ 38.423,44) e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, fixando honorários em 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a situação de urgência e a falha na indicação de rede credenciada apta autorizam o reembolso integral das despesas em hospital não conveniado; (ii) saber se a negativa de radioterapia IMRT com base no rol da ANS é legítima; e (iii) verificar se a recusa injustificada de cobertura para tratamento oncológico gera dano moral in re ipsa .

III. Razões de decidir

3. Configurada a situação de urgência/emergência (art. 35-C, I, Lei 9.656/1998) e a ausência de prova de que a operadora ofereceu rede credenciada apta para a técnica específica exigida (biópsia por congelamento), o reembolso deve ser integral, afastando-se a limitação por tabela.

4. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o argumento de ausência no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa nos termos da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ.

5.A escolha da técnica terapêutica (Radioterapia IMRT) compete ao médico assistente, sendo nula a cláusula que restringe o tratamento sob o argumento de ausência no rol da ANS.

6. A recusa indevida de cobertura em contexto oncológico gera dano moral in re ipsa, mantendo-se o quantum indenizatório em observância à razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. O reembolso de despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado deve ser integral quando comprovada a urgência e a inexistência de prestador apto na rede credenciada. 2. A recusa indevida de cobertura em quadro oncológico de urgência agrava a aflição psicológica do segurado, configurando dano moral in re ipsa. Valor indenizatório de 10.000,00 mantido por atender à razoabilidade e proporcionalidade .”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 35-C; Lei 8.078/1990 (CDC); Lei 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ ,Súmula 608 ; AgInt no AREsp: 2824835 PE; REsp: 1840515 CE; TJ-BA - Apelação: 01498899820098050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502904-84.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e como apelada MARCELO MOREIRA RICON.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 12 de maio de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR